Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. ARTIGO 1.240. CÓDIGO CIVIL. LAPSO TEMPORAL. POSSE MANSA E PACÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em antecipação de tutela recursal quando inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Cuida-se de pedido formulado com fundamento na usucapião especial urbana, regulamentada no artigo 1.240 do Código Civil, que preconiza: “Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural."
3. São requisitos essenciais para adquirir imóvel por usucapião especial urbana: a) posse ininterrupta e sem oposição por 5 (cinco) anos; b) utilização do imóvel para moradia própria ou da sua família; c) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
4. No caso em tela, além de não verificado o requisito temporal da posse, não restou comprovado que a autora a exerceu sem resistência, pelo contrário, denota-se de todo o contexto fático-probatório que a posse exercida pela apelante sofreu oposição, razão pela qual não preenche os requisitos necessários para adquirir a propriedade do imóvel por meio de usucapião. Precedentes.
5. Antecipação da tutela recursal indeferida. Apelação conhecida e não provida.